Tribunal: TJMT
Processo: 0003387-46.2019.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003387-46.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLIGHTON GOMES SANTIAGO - CPF: 024.900.371-61 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – INVIABILIDADE –
RÉU REINCIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente, ainda que todas as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoravelmente (STJ, Súmula 269).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wellighton Gomes Santiago
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 0003387-46.2019.8.11.0011, que o condenou pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, oportunidade em que requereu a fixação do regime aberto para o inicial cumprimento da pena (Id. 129774654).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
rebateu os argumentos delineados pela defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 129774659).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 130316155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de outubro de 2018, por volta das 6 horas, na rua Ana Batista do Nascimento, s/n, bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o acusado
Wellighton Gomes Santiago
possuía e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo tipo pistola Browing, calibre 9mm, numeração de série 182468, de uso permitido, além de um carregador e doze munições do mesmo calibre,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de data e local, o acusado
Wellighton Gomes Santiago
trazia consigo para consumo pessoal duas porções de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a exordial narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, durante a operação “Abaddon”, deflagrada pela polícia judiciária civil de Mirassol D'Oeste em parceria com a Polícia Militar, fora cumprido mandado de busca e apreensão no endereço supramencionado, bem como mandado de prisão preventiva em desfavor do denunciado

Wellighton.

Conforme consta nos autos, os policiais se deslocaram ao referido endereço, de modo que adentraram na residência, onde estava presente o increpado.

Ato contínuo realizado as buscas no local, foram encontradas: 01 (uma) pistola Browning (EUA), calibre 9 milímetros, n° de série 182468; 12 (doze) munições de calibre 9 milímetros, e um carregador da pistola, todos de uso permitido.

Ademais, na residência foram localizadas 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, conforme Auto de Apreensão de fl. 34 (...)
” (Id. 129770676, pp. 7-8).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo, bem como a
pena de advertência sobre efeitos das drogas
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, postulando a
fixação do regime prisional aberto
, pois, não obstante a reincidência do acusado, “
a pena aplicada foi baixa e, além disso, o sentenciado não cometeu nenhum crime desde lá, sendo que cumprir a reprimenda no regime aberto trata-se de medida mais que adequada ao caso
”.

Entretanto, embora todas as circunstâncias judiciais tenham sido sopesadas favoravelmente, é imperativa a manutenção do
regime inicial semiaberto
, haja vista a reincidência do acusado, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, a Corte Cidadã editou a Súmula n. 269, segundo a qual: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Nesse sentido, trago precedentes desta Corte de Justiça.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU DE FORMA QUALIFICADA, TAMPOUCO PARCIALMENTE A PRÁTICA DO CRIME – 2. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO INTERMEDIÁRIO PARA O MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA OBRIGATÓRIAMENTE É O SEMIABERTO – 3. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula nº. 269 que permite ao reincidente a concessão do regime intermediário para o início de sua pena corpórea, em caso de ser igual ou inferior a 04 anos. Porém, o réu reincidente não pode ser agraciado como o regime inicial de cumprimento de pena mais brando, qual seja, o aberto, nos termos do que previne o próprio Código Penal no artigo 33, §§ 2º e 3º
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0000126-74.2020.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 31.1.2022) – destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO PARCIAL – CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO APELANTE EQUIVOCADAMENTE VALORADAS – SANÇÃO REDIMENSIONADA, TODAVIA NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE ADEQUADAMENTE SOPESADOS – 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – APELANTE REINCIDENTE E GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO – 4. REQUERIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – APELANTE REINCIDENTE – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o apelante porquanto, apesar da pena aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ele é reincidente e teve uma circunstância judicial aferida desfavoravelmente à sua pessoa, impondo-se, pois, a aplicação da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0010317-32.2015.8.11.0040, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 22.4.2022) – destaquei.

Ademais, não se pode desconsiderar que, na hipótese, o acusado foi flagrado em posse de arma de fogo, munições e drogas durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, expedido para dar suporte às investigações acerca de organização criminosa envolvida na prática de homicídios, ocorridos na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o que torna a conduta mais reprovável.

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, a reincidência revela-se idônea para afastar a possibilidade da aplicação do regime prisional mais brando, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022